Tribunal: TJDFT
Processo: 0739361-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS ATUAIS. VARIAÇÃO DE PREÇO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DOS EVENTOS DANOSOS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. O orçamento elaborado com base em valores atuais referentes aos materiais e serviços afasta a incidência de correção monetária desde o prejuízo, pois o valor atualizado reflete a variação de preço dos produtos e serviços, bem como a inflação correspondente ao período. A incidência de correção monetária sobre tais valores configuraria bis in idem. O termo inicial a ser observado deve ser a data da apresentação dos orçamentos, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito pela dúplice correção.